Tribunal: TJPA
Processo: 0138121-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0138121-55.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARLUCE SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO É NA VERDADE UMA TENTATIVA DE REDISCUTIR ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I - O cabimento de embargos de declaração está restrito às hipóteses do art.1.022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Quando o Embargante afirma haver contradição, afirma que esta contradição não seria dentro do que decidira o Acórdão, mas tenta fazer uma nova analise do entendimento uníssono desta Turma, tentando apontar uma contradição com a sua tese jurídica, ou seja, uma mudança de entendimento e não uma integralização do que fora decidido.

III - O acórdão da presente Turma simplesmente não verificou qualquer equivoco na decisão agravada, não havendo o porquê de se discutir o que não foi objeto da própria decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra Acórdão proferido por este colegiado, que, nos autos da
Ação Previdenciária
, proposta por
MARLUCE SANTOS MORAES
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, que julgou improcedente o pedido contido na apelação, mantendo em sua integralidade a sentença de primeiro grau.

A demanda tem por objetivo o pedido de concessão de pensão por morte. Aduziu que é viúva do ex-segurado Benedito David Burlamaqui de Moraes, falecido em 31.07.1993 como Defensor Público do Estado do Pará.

Após o falecimento, ingressou com pedido administrativo junto ao IGEPREV, requerendo a concessão de pensão por morte. Todavia, mesmo após entregar toda a documentação comprobatória, a autarquia indeferiu seu pedido. Requereu a condenação da autarquia previdenciária, para que lhe concedesse a pensão por morte e o pagamento dos valores retroativos do benefício, a contar da data do pedido administrativo.

Devidamente citado, o IGEPREV contestou a ação, aduzindo a impossibilidade do magistrado de atuar como legislador positivo e ausência de direito à pensão previdenciária, eis que no demonstrada a obrigação de pagar.

Sobreveio sentença, julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento de Benedito David Burlamaqui de Moraes e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar do requerimento administrativo, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação.”

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo e da ausência de direito à pensão pleiteada, pois o segurado era servidor celetista e não estatutário.

Foi proferido acórdão por esta primeira turma em sede de apelação nos seguintes termos:

(...) Nessas condições, restando suficientemente demonstradas a condição de viúva e a dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, a responsabilidade do pagamento pelo IGEPREV, e, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Logo, deve ser mantida a condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à companheira.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada. (...)

Não satisfeito o IGEPREV, opôs o presente recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição, vejamos a alegação feita:

(...)

Porém, em seguida e ao nosso modo ver, de maneira contraditória, vossa excelência assim se manifestou:

"Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:"

Com efeito, a partir daí, foi utilizada fundamentação legal discrepante com a ponderação anterior, que contempla o tempus regit actum, tendo em vista a data do óbito do ex-segurado, argumento este que entra em rota de colisão com o arcabouço legal trazido à baila por vossa excelência.

(...)

Foi apresentado contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado: “Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver contradição, afirma que esta contradição não seria dentro do que decidira o Acórdão, mas tenta fazer uma nova analise do entendimento uníssono desta Turma, tentando apontar uma contradição com a sua tese, ou seja, uma mudança de entendimento e não uma integralização do que fora decidido.

Não é para isto que servem os Aclaratórios, motivo pelo qual não há o que se falar em contradição, nem mesmo no momento em que o Embargante aduz ter ocorrido tal erro quanto à lesão apontada

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração não carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses,
os declaratórios devem ser rejeitados
." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega a existência de CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO, ENTRETANTO DE FORMA EXPRESSA O ACÓRDÃO EMBARGADO TRAZ REFERÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS DO CÓDIGO CIVIL, LEI ESTADUAL, DA CF/88 E ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES , vejamos trecho do acórdão embargado:

(...)

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).”

Na mesma toada temos a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: "
A lei aplicável à concesso de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

No caso dos autos, o de cujus, ex-servidor público do Estado do Pará – Benedito David Burlamaqui de Moraes, falecido em 31.07.1993, conforme cópia da Certidão de Óbito.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, a viúva encontra-se no rol de dependentes de 1º classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

No caso em exame, verifica-se que a resistência em efetuar o pagamento ocorre pois o IGEPREV alega que o falecido não era concursado, e estava sob o regime celetista. No entanto, em análise as provas juntadas, observa-se que o falecido era Defensor Público nomeado antes da Constituição Federal de 1988, nos moldes previstos no art. 22 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assim, o ex- segurado optou optou pela carreira de Defensor Público e foi devidamente efetivado para todos os fins previdenciários.

Art. 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da Constituição.

Acerca do tema o TJPA se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO-ESTÁVEL. DIREITO À APOSENTADORIA PELO IGEPREV. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO STF (RCL 25240 MC/PA). JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração não carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios
devem ser rejeitados
." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Ademais, de forma a cooperar com o judiciário, buscando o devido andamento processual e celeridade processual, em caso de futuros recursos protelatórios:

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

L
ogo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023